Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DECADÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Não caracteriza erro material a menção “aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC”, sem especificação de quais incisos ou parágrafos estariam sob referência, se a conclusão alcançada foi no sentido de que o julgamento dos primeiros embargos de declaração atendeu a todos os requisitos de fundamentação elencados no citado artigo, no que se aplica à decisão colegiada em grau recursal.
3. Inexiste omissão a sanar quanto às teses de nulidade da ata de assembleia impugnada, pois a conclusão alcançada no primeiro acórdão, relativo ao julgamento do apelo, foi no sentido da decadência, questão que se mostra prejudicial ao exame do mérito.
4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos declaratórios não providos, com imposição de multa.